Tribunal: STF
Processo: HC 70175
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DESENTRANHAMENTO DA DEFESA PRÉVIA
DEDUZIDA EXTEMPORANEAMENTE - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
 DE DEFESA POR FALTA DESSA PEÇA PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA -
NÃO-CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O RÉU - ALEGADA FALTA DE
INTIMAÇÃO DO RÉU QUANTO À SENTENÇA DE PRONÚNCIA - EXISTÊNCIA DE
CERTIDÃO QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO (DEFENSOR E
RÉU) - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE - CONTRARIEDADE AO
LIBELO APRESENTADA POR DEFENSOR DATIVO DIVERSO DAQUELE NOMEADO E
COMPROMISSADO - INCONSISTÊNCIA DESSA ALEGAÇÃO - INDICAÇÃO, EM
PLENÁRIO, FEITA PELO RÉU, DE SEU NOVO DEFENSOR - NÃO-CONFIGURAÇÃO DE
 NULIDADE PROCESSUAL - PRETENDIDA OCORRÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AS
DEFESAS DO PACIENTE E DO CO-RÉU, FEITAS PELO MESMO ADVOGADO -
SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - COMPATIBILIDADE DAS TESES SUSTENTADAS -
 PEDIDO INDEFERIDO.
- Se o réu, por seu defensor, ainda que
dativo, deixa de oferecer, no prazo legal, a defesa prévia, vindo a
produzi-la, extemporaneamente, torna-se lícito ao magistrado ordenar
 o desentranhamento dessa peça processual, sem que tal determinação
configure ofensa a garantia constitucional do contraditório e da
plenitude de defesa. Precedentes.
- As declarações dos
Serventuários e dos Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas
certidões que exaram no regular exercício de suas atribuições
funcionais, revestem-se de presunção "juris tantum" de
veracidade.
Essa presunção legal, ainda que relativa e infirmável
 por prova em contrário, milita em favor dos atos praticados pelos
Escrivães do Juízo e pelos Oficiais de Justiça, seja porque gozam de
 fé pública, inerente ao ofício que desempenham, seja porque
traduzem formal manifestação do próprio Estado.
- A falta de
assinatura, pelo defensor dativo, do termo de compromisso não
constitui, só por si, causa de nulidade do processo, ainda mais
quando o réu, ele próprio, indicou, em plenário, esse mesmo Advogado
 para exercer a defesa técnica.
- Para que se configure a
hipótese de defesas conflitantes, que constitui situação apta a
infirmar a própria validade do processo penal de conhecimento,
torna-se imperioso constatar, de modo inequívoco, que há, entre as
defesas apresentadas pelo mesmo Advogado, uma irredutível e
substancial posição de contraste capaz de tornar absolutamente
ineficaz, em relação a um dos co-réus, a própria intervenção
defensiva do seu patrono. Hipótese inocorrente na espécie em exame.